Tribunal: TJES
Processo: 5000620-04.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000620-04.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO PEIXOTO DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE PIÚMA - ES e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000620-04.2021.8.08.0062

APELANTE:
LUCIANO PEIXOTO DE OLIVEIRA

APELADO:
MUNICÍPIO DE PIÚMA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. FIXAÇÃO DE PERÍODO DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados por servidor estatutário, reconhecendo o direito ao adicional de insalubridade no percentual de 40%, no período de setembro de 2017 a fevereiro de 2020, com base em perícia judicial. O ente municipal impugna a inclusão de período não laborado e questiona a validade da perícia técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o período de percepção do adicional de insalubridade foi corretamente delimitado na sentença, especialmente quanto à inclusão de data anterior ao efetivo desempenho das atividades insalubres; (ii) estabelecer se a perícia judicial foi elaborada de forma adequada para embasar a condenação ao pagamento do adicional de insalubridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O adicional de insalubridade é devido ao servidor que exerce, de forma habitual e permanente, atividades que o exponham a agentes nocivos à saúde, conforme previsto em legislação municipal e conforme apuração por meio de prova técnica.

O documento acostado aos autos (id 28190604) comprova que o servidor passou a exercer efetivamente as funções de operário braçal a partir de
28/10/2017
, razão pela qual é indevida a condenação ao pagamento do adicional em relação ao período anterior.

A perícia judicial analisou todo o histórico funcional do servidor, mas delimitou, com clareza, a exposição habitual e permanente a agentes biológicos no período requerido na ação, sendo tecnicamente fundamentada e idônea para embasar a condenação, conforme os esclarecimentos prestados.

A extensão da análise pericial ao período anterior ou posterior ao pedido não invalida a conclusão do laudo, tampouco compromete sua objetividade ou validade para o período considerado na sentença, razão pela qual deve ser mantida a condenação quanto ao mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O adicional de insalubridade é devido ao servidor que comprova, mediante laudo técnico, o exercício habitual e permanente de atividades insalubres.

O termo inicial do pagamento do adicional deve coincidir com o efetivo início das atividades insalubres, conforme comprovado por documentos oficiais.

A análise pericial que abrange período superior ao discutido na demanda não invalida a conclusão técnica sobre o intervalo efetivamente reconhecido como insalubre.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXIII; CPC, art. 373, I; Lei nº 8.112/1990, art. 68 (aplicado subsidiariamente); Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho – NR 15, Anexo 14.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000620-04.2021.8.08.0062

APELANTE:
LUCIANO PEIXOTO DE OLIVEIRA

APELADO:
MUNICÍPIO DE PIÚMA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuidam os autos de
apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA
, nos autos da ação declaratória ajuizada por
LUCIANO PEIXOTO DE OLIVEIRA
.

O demandante é
servidor estatuário do Município de Piúma, admitido no cargo de Servente I em abril de 2012, id.12842463
e id.12842466
.
.

Em 2017, necessitando de reabilitação, foi realocado na função de operário braçal, função que, conforme destacou, traz em seu escopo o direito ao percebimento de adicional de insalubridade, pedido que foi judicializado,
para pagamento retroativo a sua reabilitação, na função de operário braçal, conforme o requerimento administrativo protocolado na época.

A sentença acolheu parcialmente os pedidos formulados “
para DECLARAR que o autor possui direito ao adicional de insalubridade
no percentual descrito do laudo judicial, ou seja,
40% (quarenta por cento),

no período de setembro/2017 a fevereiro/2020 conforme laudo pericial (
Id 30809302
)
.“,

corrigidos monetariamente.

Foi ainda condenado o ente municipal ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, fixação postergada para a fase de liquidação.

O apelante tece argumentações sobre inclusão de período não trabalhado; impossibilidade de fixação de percentual da gratificação sem o referente laudo,
este, por sua vez, confeccionado em desacordo com as informações apresentadas nos autos do processo, requerendo seja modificada a sentença.

Muito bem.

Verifica-se que o primeiro questionamento do apelante refere-se a
inclusão de período não trabalhado,
argumentando que
“A condenação determina o pagamento pelo período de setembro de 2017 a fevereiro de 2020 quando há documentos públicos acostados aos autos apontando que o servidor apenas iniciou a atuação na Secretaria de Obras e Serviços a partir do final de outubro, ou seja, dia 28/10/2017 – id 28190604 – fls. 13“,
pleiteando pela exclusão da condenação do período de setembro de 2017 até dia 28/10/2017
.

Com razão o apelante,
visto que o documento indicado é claro ao especificar a data em que o servidor voltou a desempenhar suas funções, desenvolvendo as atividades de varrição e capina, limpeza e manutenção nas ruas pavimentadas de Piúma, qual seja, 28/10/2017,
referentes ao cargo de operário braçal
.

Contudo, inclui-se o dia 28/10/2017, data em que iniciou as atividades do cargo de operário braçal,
em consonância ao certificado pelo Setor competente
.

Quanto ao segundo questionamento, refere-se à

impossibilidade de fixação de percentual da gratificação sem o referente laudo,
este, por sua vez,
conforme alega
o recorrente
,
confeccionado em desacordo com as informações apresentadas nos autos do processo.

O
Laudo
Pericial foi acostado no
id.12842567,
e os
esclarecimentos
no
id. 12842572.

Dos documentos depreende-se que o
expert
mencionou inicialmente todo o período laboral do servidor, desde sua admissão, a saber, [...]
a) No período compreendido entre 04/04/2012 e novembro/2017 atuar como Servente I na Secretaria de Educação. [...] b) No período compreendido entre dezembro/2017 e fevereiro/2020 atuar como Servente I na Secretaria de Obras.[...] c) No período compreendido entre março/2020 e agosto/2022 atuar como Motorista na Secretaria de Assistência Social. [...] d) No período compreendido a partir de setembro/2022 atuar como Motorista na Secretaria de Obras.
[...]

Nos esclarecimentos prestados, especificou que
[...] -
Analisando as atividades desenvolvidas pelo Rte este Perito constatou que o mesmo esteve exposto aos Agentes Biológicos ao longo do pacto laboral com o Rdo no período compreendido entre 04/04/2012 e novembro/2017 atuando como Servente I na Secretaria de Educação (Lavar banheiros na Escola Céu Azul) e no período compreendido entre dezembro/2017 e fevereiro/2020 atuando como Servente I na Secretaria de Obras (Fazer religação de esgoto – manutenção em manilhas, reparos e esgotamento de fossa), especialmente na execução de suas atividades normais DE FORMA HABITUAL E PERMANENTE em sua jornada normal de trabalho nos períodos acima quando da realização das atividades destacadas acima (Limpeza de Banheiros e Religação de esgoto/reparos/esgotamento de fossas).
[...]

Acrescentou em resposta à justificativa do percentual indicado para o pagamento do adicional que [...]
Analisando as atividades desenvolvidas pelo Rte, em sua jornada normal de trabalho, este Perito constatou que o mesmo esteve exposto aos Agentes Biológicos especialmente na execução de suas atividades normais em sua jornada normal de trabalho quando da realização de atividades em Limpeza de Banheiros e Religação de esgoto/reparos/esgotamento de fossas.
[...]
Não há dúvidas de que as atividades de Religação de esgoto/reparos/esgotamento de fossas, independentemente de sua destinação, expunham o Rte a diversos agentes biológicos e patogênicos, não apenas em virtude do contato cutâneo, mas igualmente pela iminência de contaminação pelas vias aéreas, especialmente quando das atividades nos locais esgotos, fossas, manilhas, galerias e tanques. Ressaltamos que tais atividades realizadas pelo Rte em suas atividades habituais e permanentes era normalmente feita nas fossas e em rede de esgoto onde proliferam germes oriundos das fezes e urinas humanas.
[...]

Com isso, embora tenha mencionado
todo
o histórico laboral do servidor, realizou a análise sobre o período correspondente ao pedido judicializado, não havendo mácula relacionada à perícia, por ter sido mais extenso do que necessário para o deslinde da lide.

Deste modo, quanto ao segundo pedido, sem razões para seu acolhimento, de modo que mantém-se, a sentença, neste ponto, por seus fundamentos.

Pelo exposto, modifica-se a sentença, no tocante ao período a quem tem direito, o demandante, ao pagamento do adicional de insalubridade, qual seja de 28/10/2017 a fevereiro de 2020.

Por despiciendas maiores considerações,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar parcia
l provimento ao recurso de
apelação
.